Tribunal: TJMT
Processo: 1021757-79.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021757-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM - CPF: 486.903.171-04 (AGRAVANTE), ANDRE KAMIL FARES - CPF: 013.292.171-52 (AGRAVADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE AERONAVE. RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE FRAUDE CONTRA CREDORES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1049342-17.2024.8.11.0004, proposta por ANDRÉ KAMIL FARES, que indeferiu impugnação à penhora da aeronave PRMOG, reconhecendo incidentalmente a ocorrência de fraude contra credores. O agravante alegou que a alienação do bem ocorreu antes do ajuizamento da execução e defendeu a necessidade de ação própria para o reconhecimento da fraude, bem como a existência de bens suficientes à garantia da dívida e excesso de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento incidental da fraude contra credores no curso do processo de execução; (
ii
) estabelecer se a penhora da aeronave PRMOG é legítima à luz dos elementos constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento incidental da fraude contra credores é admissível no processo de execução quando presentes indícios robustos de má-fé e tentativa de frustração da atividade executiva, em observância aos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da economia processual.

A alteração substancial da narrativa fática apresentada pelo agravante em curto espaço de tempo, aliada à ausência de comprovação da transação e à alienação do bem por valor vil, caracteriza consilium fraudis e
eventus

damni
, nos termos dos
arts
. 158, 159 e 165 do Código Civil.

A suposta alienação da aeronave por apenas 30% do valor de aquisição, sem comprovação do pagamento e mediante simples recibo, reforça o intuito de ocultação patrimonial e configura elemento suficiente para o reconhecimento da fraude contra credores.

A inexistência de efetivação da penhora sobre o quinhão hereditário do agravante inviabiliza o acolhimento da alegação de excesso de penhora, pois a execução não está garantida por outros bens.

A ausência de demonstração de solvência do devedor, com patrimônio líquido e disponível para satisfazer a dívida executada, corrobora a legitimidade da penhora mantida pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É admissível o reconhecimento incidental da fraude contra credores no processo de execução, desde que presentes indícios suficientes
.

A alienação de bem por preço vil, sem comprovação documental mínima da transação, autoriza a manutenção da penhora e o reconhecimento de fraude contra credores.

A ausência de garantia efetiva da execução e de comprovação da solvência do devedor impede o reconhecimento de excesso de penhora.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 158, 159 e 165. CPC/2015,
arts
. 797, 805 e 847.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível n. 1006370-63.2023.8.26.0004, Rel. Des.
Azuma
Nishi, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1021757-79.2025.8.11.0000

RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM

x

ANDRE KAMIL FARES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1049342-17.2024.8.11.004, proposta por ANDRÉ KAMILLY FARES, indeferiu impugnação à penhora apresentada pelo agravante e manteve a constrição judicial sobre aeronave PRMOG, reconhecendo incidentalmente a ocorrência de fraude contra credores.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a aeronave foi vendida antes da propositura da ação executiva, conforme comprova o recibo de compra e venda assinado pelas partes mediante certificado digital em 18/10/2024, às 10h08 e 10h15, ao passo que a ação executiva somente foi distribuída às 20h56 do mesmo dia.

Defende, ainda, que o reconhecimento de fraude contra credores não pode ocorrer incidentalmente no processo de execução, sendo necessária a propositura de ação própria (ação pauliana), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Alega também que não se encontra em estado de insolvência, destacando que foi deferida nova penhora sobre seu quinhão hereditário no inventário de seu genitor, o que evidencia a existência de outros bens suficientes para garantir a execução. Além disso, argumenta que há excesso de penhora, uma vez que o valor da aeronave somado ao do quinhão hereditário supera, em muito, o montante da dívida executada.

Ao final, requer

a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da irregularidade da penhora da aeronave e a consequente determinação de sua liberação.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
297574368
).

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
303190892
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A questão central do presente recurso diz respeito à possibilidade de reconhecimento incidental de fraude contra credores no curso do processo de execução
,
bem como à legitimidade da penhora realizada sobre a aeronave PRMOG.

O agravante sustenta que a aeronave foi vendida antes da propositura da ação executiva e que o reconhecimento de fraude contra credores demanda a propositura de ação própria (ação pauliana).

Contudo, a análise detida dos autos revela uma sequência de fatos que evidencia a tentativa de fraude perpetrada pelo agravante, justificando o reconhecimento incidental da fraude
contra credores pelo juízo de origem
e a manutenção da penhora.

Chama atenção a flagrante contradição nas manifestações do agravante nos autos da execução. Em sua primeira manifestação, datada de 05/11/2024 (ID 174632224), o executado alegou que "
a ordem de restrição da aeronave, que não pertence ao Executado por força da rescisão do contrato de compra e venda, bem como pelo fato de estar a mesma alienada fiduciariamente, viola os normativos processuais, pois proferida antes do prazo outorgado pelo CPC ao Executado
."

Nessa primeira manifestação, o agravante não fez qualquer menção à suposta venda da aeronave para terceiro antes do ajuizamento da ação de execução
, alegando somente que havia rescendido o contrato de compra e venda, sem apresentar qualquer prova
. No entanto, apenas 3 dias após
a primeira
manifestação, em 08/11/2024, o executado alterou completamente sua versão dos fatos, informando nos autos uma suposta venda da aeronave horas antes do ajuizamento da ação para
o Sr.
Giovane Soares Ramos
(I
d.
174949266).

A alteração da narrativa em tão curto espaço de tempo evidencia a má-fé do agravante e reforça os indícios de fraude
.

Outro elemento que corrobora a caracterização da fraude é o valor pelo qual a aeronave teria sido alienada. Conforme documentação juntada aos autos, o agravante adquiriu a aeronave PRMOG por R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) em 12/08/2024 e, aproximadamente dois meses depois, em 18/10/2024, teria vendido o mesmo bem por apenas R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), ou seja, por apenas 30% do valor original.

Desse modo,
a alienação por valor substancialmente inferior ao de mercado, sem qualquer justificativa plausível, reforça a conclusão de que o
suposto
negócio foi realizado com o intuito de fraudar credores.

Além das contradições nas alegações do agravante e da venda por preço vil, destaca-se a ausência de documentação comprobatória adequada da transação. O único documento apresentado foi um simples recibo de compra e venda (I
d.
174949271), sem testemunhas e sem qualquer comprovação de pagamento compatível com o montante declarado.

Tratando-se de bem de alto valor, seria esperado um mínimo de formalidade na transação, como contrato escrito, transferência registrada em cartório, nota fiscal ou ao menos comprovantes de pagamento. A ausência completa dessa documentação reforça não apenas a fragilidade da alegação do agravante, mas também sugere um intento deliberado de frustrar a execução.

Embora a regra geral seja o reconhecimento da fraude contra credores por meio de ação pauliana,
entendo ser possível, no caso,
o reconhecimento incidental da fraude
, eis que presentes
robustos que a evidenci
a
m, em nome da efetividade processual e da economia de atos.

O
conjunto probatório é tão contundente que justifica o reconhecimento incidental da fraude, sem a necessidade de ajuizamento de ação própria. As contradições nas alegações do agravante, a venda por preço vil e a ausência de documentação comprobatória adequada formam um quadro probatório suficiente para caracterizar a fraude contra credores.

Assim, o
juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão nos artigos 158, 159 e 165 do Código Civil, reconhecendo a presença dos requisitos legais para a caracterização da fraude contra credores: (i) anterioridade do crédito em relação à alienação; (
ii
) alienação de bem relevante; e (
iii
) insolvência do devedor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO.
FRAUDE CONTRA CREDORES. RECONHECIMENTO. DECISÃO
MANTIDA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 158/ 159 DO CC.
EVENTUM

DAMNI
E CONSILIUM
FRAUDIS.
ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS A PREÇO VIL AFASTA A PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. PRECEDENTES. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR NÃO ELIDIDA.
PRECEDENTES.
RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10063706320238260004 São Paulo, Relator.: AZUMA NISHI, Data de Julgamento: 29/10/2024, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 29/10/2024)

Por fim, o
agravante alega que não se encontra em estado de insolvência e que há excesso de penhora, pois além da aeronave, foi determinada a penhora de seu quinhão hereditário no inventário de seu genitor.

Contudo,
verifica-se que
a penhora do quinhão hereditário sequer foi efetivada até o momento
, de modo que
não há que se falar em excesso de penhora, uma vez que a execução sequer está garantida atualmente.

Quanto à alegada ausência de insolvência, o agravante não trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar que seu patrimônio é líquido, acessível e suficiente para satisfazer a integralidade do crédito exequendo, que ultrapassa R$ 4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais).

Diante do exposto, verifica-se que a decisão agravada está em consonância com as peculiaridades do caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

O conjunto probatório dos autos evidencia a tentativa de fraude perpetrada pelo agravante, que alterou sua versão dos fatos, alegou venda por preço vil e não apresentou documentação comprobatória adequada da transação.

Nesse contexto, o reconhecimento incidental da fraude contra credores e a manutenção da penhora sobre a aeronave são medidas que se impõem, em nome da efetividade da tutela jurisdicional e da vedação à prática de atos em prejuízo de credores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025